Tribunal: TJDFT
Processo: 0011308-62.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011308-62.2003.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA MAZZONI EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre o ofício da COORPRE de ID: 24761339. O DF quedou-se inerte (ID: 25712179). MARIA APARECIDA DA SILVA MAZZONI e OUTRO, no ID: 25306201, afirmaram ciência quanto à quitação da RPV n. 0020334-64.2015.8.07.0000 e requereram a extinção da presente execução pelo pagamento. Ante o exposto, julgo extinta a execução pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador